Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A clara discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, não há necessidade de que cite, de forma detalhada, cada argumento aventado, especialmente se estes não forem capazes de desconstruir o entendimento firmado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.